Tribunal: TJMT
Processo: 1028683-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028683-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), WITALO GUSTAVO DA SILVA TABORDA - CPF: 062.428.241-40 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de análise, na via estreita do agravo de instrumento, da abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos remuneratórios pactuados não apreciados na origem e se houve constituição válida da mora a justificar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição da mora, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

5. Nos termos do Tema 1132 do STJ, basta a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do contrato para configurar a mora. O agravante não impugnou a notificação nem comprovou vício no procedimento adotado pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. A discussão sobre cláusulas contratuais abusivas deve ser promovida perante o juízo de origem e não impede a concessão de liminar de busca e apreensão, desde que demonstrado o inadimplemento e a constituição regular da mora.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 3o; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.013 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2523336/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.02.2024; STJ, REsp 1.799.367/MG (Tema 1.040); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.363.368/SP (Tema 1132); TJMT, AI 1025006-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025; TJMT, AI 1024343-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Witalo Gustavo da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, que deferiu a liminar nos autos da busca e apreensão no 1008670-42.2025.8.11.0037, movido por Travessia Securitizadora de Crédito, determinando a apreensão da motocicleta Honda CG 160 Start, objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta existência de abusividade nas taxas de juros pactuadas no contrato, argumentando que os encargos remuneratórios contratados superam em mais de 200% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando uma sobretaxa de 212,11% ao ano. Aduz, ainda, que tal prática compromete a legalidade da cláusula contratual e, por conseguinte, descaracteriza a mora, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça, e a revogação da liminar de busca e apreensão, com a devolução do bem.

Em contrarrazões, a agravada impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 315012875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício é assegurado à parte que demonstrar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a declaração firmada nos autos, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal.

No caso, os documentos apresentados, como holerite, comprovante de seguro-desemprego e extratos bancários (id. 309328859; 309328860 e 309328864) comprovam a alegada hipossuficiência. O agravado
limita-se a alegações genéricas quanto à renda do agravante, sem apresentar documentação idônea ou prova concreta que permita infirmar os documentos mencionados.

Dessa forma,
rejeito a impugnação à justiça gratuita
, mantendo o benefício ao agravante e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Destaca-se, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, é possível a concessão de liminar com base apenas na demonstração do inadimplemento contratual e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente da Corte Superior:

“[...] Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão, foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias de defesa a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento a lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (arts. 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969). Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma –, [...]. a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ); [...] ” (STJ, AREsp No 2523336 - RS (2023/0438612-1), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase recursal, adentrar em juízo exauriente sobre a validade de cláusulas contratuais ou eventual nulidade do contrato, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos arts. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Os fundamentos invocados pelo agravante relativos à abusividade de juros foram suscitados devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente tem decidido esta eg. Câmara:

“[...] 5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.”

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“[...] 4. A discussão relativa à capitalização diária de juros não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, não sendo possível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

5. A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.”

(N.U 1024343-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

“[...] 1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

(N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Cumpre observar que o agravante não impugnou a notificação nem apresentou qualquer argumento capaz de afastar sua inadimplência contratual. Tampouco demonstrou vício formal no procedimento adotado pelo credor para constituí-lo em mora, limitando-se às questões acerca da suposta abusividade contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário. Diante disso, e considerada a inexistência de impugnação específica quanto à constituição da mora, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada.

Face a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a liminar que deferiu a busca e apreensão do bem objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025